Tribunal: STF
Processo: Rcl 69531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010371-31.2022.5.18.0000), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se originariamente de ação rescisória tombada sob o nº ROT-10371-31.2022.5.18.0000, proposta por ELSE DE MORAES PORTILHO, visando desconstituir acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista nº 0012105-81.2017.5.18.0003, no tocante aos temas “anistia – readmissão - diferenças salariais – aumento da jornada de trabalho – acréscimo proporcional do salário hora” e “anistia – efeitos financeiros – reajustes salariais e promoções gerais”.



    O Col. Tribunal Pleno do Eg. TRT18 julgou improcedente a ação rescisória. Restando o acórdão assim ementado: Verbis:



    [...]



    Em sede de recurso ordinário, os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conheceram do recurso ordinário, e, no mérito, deram-lhe provimento para julgar procedente a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, mediante o acórdão assim ementado:



    [...]



    Na hipótese do processo TST - ROT-10371-31.2022.5.18.0000, embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10. 



    In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana.



    [...]



    Pelo que se observa, diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, tampouco àquele “resultante da respectiva transformação”. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. 



    Ou seja, o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal. 



    [...]



    Como se vê, a Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos perceberão salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, fazendo jus, inclusive, às indenizações, auxílios e licenças previstos para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e devendo, por conseguinte, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos.



    [...]



    Ocorre que, a despeito de todo o distinguishing acima exposto, através do acórdão proferido nos autos de nº TST - ROT-10371-31.2022.5.18.0000, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela aplicação linear da sua jurisprudência ao caso envolvendo o Estado de Goiás, deixando de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada com a anistia concedida pelo Estado Goiás, com base na Lei Estadual 17.916/2012, que permitiu a readmissão dos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO), nos termos que seguem: 



    “Art. 1º Nos termos do art. 38 e seu parágrafo único do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Goiás , acrescidos pela Emenda Constitucional n o 46, de 09 de setembro de 2010, é concedida anistia ao pessoal da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás -CAIXEGO-, demitido ou dispensado de seus empregos permanentes por motivação exclusivamente política, assim entendidos tão-somente os beneficiários do disposto no art. 4º da Lei n o 17.597, de 26 de abril de 2012. 



    Parágrafo único. A anistia ora concedida implica, na conformidade desta Lei, o retorno do pessoal de que trata este artigo ao rol de empregados públicos da administração estadual. 



    Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas. 



    § 1º O enquadramento a que se refere este artigo far-se-á mediante requerimento do interessado, devidamente instruído e protocolizado nos prazos e atendidas as demais exigências que vierem a ser estabelecidas em instruções normativas baixadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Planejamento. 



    § 2º Para efeito de execução deste artigo, considerar-se-ão derrogadas as disposições do art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com modificações posteriores, no que conflitarem com as desta Lei.



    Art. 3º Ao pessoal que vier a ser enquadrado nos termos desta Lei e de suas instruções normativas são assegurados os seguintes direitos, além daqueles enumerados no § 3º do art. 7 o da Lei n o 15.664/06: 



    I – enquadramento em emprego público para cujo provimento e exercício é exigido o mesmo nível de escolaridade daquele em que estava provido quando da sua demissão ou dispensa; 



    II – progressão funcional automática no Padrão V da Classe A do emprego público correspondente, à semelhança do disposto no art. 11, combinadamente com o art. 13, ambos da Lei n o 17.098/10; 



    III – quinquênio de acordo com o percentual vigente ao tempo em que o serviço foi prestado, na forma da lei;



    IV – lotação em qualquer órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional, a juízo do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento, podendo, mediante ato ou autorização do Governador do Estado, ser disponibilizado, na forma da lei, para outros Poderes ou entidades da administração indireta; 



    V – manutenção do regime previdenciário de origem, salvo disposição legal ulterior em contrário, pertinente a regime jurídico único; 



    VI – reciclagem, conforme o exigir o interesse público. 



    [...]



    Art. 5º A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Segundo a Lei Estadual 15.664/2006, os ex-empregados que optassem pela readmissão, integrariam o quadro transitório da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), ficando sujeitos ao regime da CLT, observadas as condições estabelecidas em seu art. 7º:



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    § 1º O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência base do quadro transitório de que trata este artigo.



    § 2º A opção somente poderá ser deferida se o servidor, cumulativamente:



    I - for ocupante de emprego público cujas funções equivalham às descritas no art. 3º;



    II - possuir o nível de escolaridade e satisfizer aos demais requisitos exigidos para enquadramento, provimento e exercício do cargo público efetivo equivalente.



    § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento:



    I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções:



    a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente;



    b) gratificação adicional por tempo de serviço;



    c) adicional de progressão funcional;



    d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente;



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos:



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º;



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza;



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.



    § 4º Excetuam-se do disposto no § 3º, II, alínea a, as seguintes vantagens:



    I - anuênio ou seus equivalentes, adquiridos até a data de deferimento da opção;



    II - gratificação de incentivo funcional;



    III - gratificação especial de localidade e por atividades penosas, insalubres ou perigosas;



    IV - gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva;



    V - gratificação de encargo de curso ou concurso;



    VI - gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica;



    VII - gratificação pela prestação de serviços extraordinários;



    VIII - função comissionada;



    IX - subsídio ou gratificação decorrente do exercício de cargo em comissão;



    X - gratificação de participação em resultados.



    § 5º Quando o valor resultante da aplicação do disposto no § 3º, II, alínea a, for superior ao do salário devido ao servidor, a diferença verificada constituirá excedente de remuneração e será paga sob esse título até a sua integral absorção pelo salário.



    § 6º O excedente de remuneração não será computado nem acumulado para cálculo de qualquer outra vantagem.



    § 7º Para cada emprego público objeto de enquadramento na forma deste artigo, fica suspenso o provimento de um cargo efetivo do Quadro Permanente de que trata o Anexo I.



    § 8º A ocorrência de vacância do emprego público acarreta automaticamente a liberação, para efeito de provimento de cargo efetivo suspenso nos termos deste artigo.



    § 9º Para efeito do disposto no art. 7º, § 3º, inciso I, alínea d, aplica-se, subsidiariamente, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, aos empregados públicos enquadrados no quadro transitório nos termos deste artigo.”



    No particular, a ora beneficiária ajuizou Ação Rescisória buscando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista 0012105-81.2017.5.18.0003 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (eDoc. 2), que “não assegurou à Parte Autora o retorno ao trabalho decorrente de anistia concedida pelo Estado Federado Réu nas mesmas condições funcionais quando de sua demissão da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO) reconhecidamente ilegal, eis que era bancária, categoria profissional diferenciada contemplada com jornada especial de 6 (seis) horas, expressamente prevista no art. 224 da CLT; bem como os reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais trabalhadores que continuaram em atividade durante o período de seu afastamento, integrantes dos quadros funcionais do Réu”.



    O pedido foi julgado improcedente pelo TRT-18. Contudo, em sede de Recurso Ordinário, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (SDI-2) deu provimento à insurgência para julgar procedente a Ação Rescisória, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6):



    “Portanto, o acórdão rescindendo adotou a tese de que não há ilicitude no cumprimento da jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, pois a readmissão da reclamante não se deu mais na condição de bancária, conforme estabelecido na lei local.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior já havia firmado entendimento, à época da prolação do acórdão rescindendo (11/12/2018), no sentido de que a majoração da jornada de trabalho do anistiado readmitido lhe confere o direito ao acréscimo proporcional no valor do salário-hora, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial consagrado pelo art. 7º, VI, da CF/88. 



    Neste caso, entende-se que o aumento da jornada de trabalho sem a respectiva contraprestação ocasiona redução salarial diante cômputo a menor do salário-hora dos empregados. 



    [...]



    Por outro lado, a SBDI-2 desta Corte tem admitido o pedido de corte rescisório em casos desta natureza diante da manifesta violação ao artigo 7º, VI, da CF/88. In verbis: 



    [...]



    Portanto, o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho após o retorno do empregado bancário anistiado deve ser remunerado diante do aumento da jornada laboral, sendo devidas as diferenças postuladas, observando-se o salário-hora recebido quando da data da dispensa ilegal. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, por violação do art. 7°, VI, da CF/88, a fim de, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão proferido pelo TRT18, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012105-81.2017.5.18.0003, especificamente no tocante ao tema “DIFERENÇAS SALARIAIS. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO”, e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso ordinário da reclamante para deferir o pedido de pagamento das parcelas vencidas e vincendas de diferenças salariais decorrentes das horas acrescidas à jornada de trabalho, devendo ser observado o valor do salário-hora recebido na CAIXEGO quando da dispensa, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias.



    [...]



    O cerne da controvérsia gira em torno da extensão, ao empregado anistiado readmitido, dos reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral a todos os demais empregados que permaneceram em atividade.



     A anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o qual "ao empregado, afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa". Com efeito, não se pode vedar a recomposição da remuneração do trabalhador pela concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento do trabalhador, como se em atividade estivesse. Todavia, com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu retorno ao serviço. 



    [...]



    Por outro lado, a SBDI-2 desta Corte já admitiu o pedido de corte rescisório em casos desta natureza, envolvendo exatamente ex-empregado da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. In verbis: 



    [...]



    Dessa forma, são devidas ao anistiado as promoções e reajustes concedidos em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, que, no período de afastamento do empregado anistiado, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções daquele empregado, sob pena de configurar tratamento anti-isonômico. Tais promoções equivalem a reajustes salariais. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, por violação do art. 471 da CLT, a fim de, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão proferido pelo TRT18, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012105-81.2017.5.18.0003, no tocante ao tema “ANISTIA. READMISSÃO. REAJUSTES SALARIAIS E PROMOÇÕES GERAIS”, e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso ordinário da reclamante para deferir o pedido de recomposição da remuneração, observando-se os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos aos empregados do réu, oriundos da CAIXEGO, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias.”



    Nesta Reclamação, o Estado de Goiás defende a existência de ofensa à Súmula Vinculante 10, em virtude da não aplicação, ao caso concreto, dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, sem observar a cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CF.



    É importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (RCL 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/05/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional.



    No presente caso, a Corte de origem assinalou que “a majoração da jornada de trabalho do anistiado readmitido lhe confere o direito ao acréscimo proporcional no valor do salário-hora, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial consagrado pelo art. 7º, VI, da CF/88”, bem como que “são devidas ao anistiado as promoções e reajustes concedidos em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, que, no período de afastamento do empregado anistiado, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções daquele empregado, sob pena de configurar tratamento anti-isonômico. Tais promoções equivalem a reajustes salariais”.



    Ou seja, com fundamento nos princípios da isonomia e da irredutibilidade salarial, o órgão fracionário do TST afastou a incidência dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei 15.664/2006, ambas do Estado de Goiás.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: RCL 59.669, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2023; RCL 63.527, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 20/03/2024 e RCL 66.127, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 10/04/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado, por inobservância da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente